Tribunal: TJSP
Processo: 1023682-97.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – RENOVAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDAS PELO CLIENTE – FRAUDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Contratação de oito renovações de empréstimos não reconhecidas pelo cliente – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Aplicação da Súmula 297 do STJ – Não

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – RENOVAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDAS PELO CLIENTE – FRAUDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Contratação de oito renovações de empréstimos não reconhecidas pelo cliente – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Aplicação da Súmula 297 do STJ – Não comprovação – Fraude reconhecida – Sentença reformada.
- Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Acolhimento – Autor que é idoso e foi vítima de fraude bancária – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Fixação da indenização em R$ 3.000,00, conforme requerido na inicial – Sentença reformada.
- Pedido de restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC – Impossibilidade – Ausência de má-fé do banco – Precedente desta Câmara – Restituição que deve ocorrer de forma simples - Sentença reformada em parte.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023682-
97.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOEL JOSE MONTEIRO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023682-97.2019.8.26.0002 -Voto no 30644
2
Apelação Cível no 1023682-97.2019.8.26.0002
Apelante: Joel José Monteiro (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Mercantil do Brasil S/A
Juiz: Alexandre Batista Alves
Comarca: São Paulo 14a Vara Cível do F. R. de Santo Amaro
Voto 30644
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
NEGÓCIOS
JURÍDICOS

RENOVAÇÕES
DE
EMPRÉSTIMOS
NÃO
RECONHECIDAS
PELO
CLIENTE

FRAUDE

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
- Contratação de oito renovações de empréstimos não
reconhecidas pelo cliente Cabe ao banco a prova da
regularidade da transação Inteligência do art. 6o, VIII,
do CDC Aplicação da Súmula 297 do STJ Não
comprovação
Fraude reconhecida
Sentença
reformada.
- Pedido de condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais Acolhimento Autor
que é idoso e foi vítima de fraude bancária Aplicação
da Súmula 479 do STJ Fixação da indenização em
R$ 3.000,00, conforme requerido na inicial Sentença
reformada.
- Pedido de restituição em dobro dos valores
descontados do benefício previdenciário do autor, nos
termos do art. 42, parágrafo único, do CDC

Impossibilidade
Ausência de má-fé do banco

Precedente desta Câmara
Restituição que deve
ocorrer de forma simples - Sentença reformada em
parte.
Recurso parcialmente provido.

Trata-se de apelação de sentença (fls.
252/254) que julgou improcedente a “ação declaratória de inexistência de
negócios jurídicos”1 ajuizada por Joel José Monteiro em face de Banco
1 Valor da causa: R$ 3.000,00, em abril de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
09/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023682-97.2019.8.26.0002 -Voto no 30644
3
Mercantil do Brasil S/A, condenando o autor ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
Nas razões de apelação, o autor requer a
reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente. O autor
afirma que possui conta corrente junto ao réu, na qual recebe seu
benefício previdenciário (BPC
benefício de prestação continuada a
pessoa com deficiência). Em 02.10.2015, o autor firmou dois
empréstimos pessoais junto ao réu, para pagamento mediante desconto
em conta corrente, o primeiro no valor de R$ 1.049,00 e o segundo no
valor de R$ 2.068,69.
No segundo semestre de 2016, o autor notou que estavam sendo
descontados de sua conta valores diferentes daqueles contratados. Por
isso, dirigiu-se à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que enviou
ofício ao réu, solicitando informações a respeito do ocorrido. O autor foi
surpreendido com a informação de que foram realizadas 8 (oito)
renovações dos contratos, sem a sua autorização, das quais somente 2
(duas) renovações ainda estão ativas.
O autor afirma que foi vítima de fraude, e requer a declaração de
inexistência das 8 (oito) renovações dos contratos; condenação do réu à
restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente de sua
conta corrente; condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Nas
contrarrazões,
o
banco
arguiu
preliminar de não conhecimento do recurso, por falta de impugnação
específica da sentença.
O
autor
faz
jus
à
prioridade
de
julgamento, nos termos do artigo 71 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023682-97.2019.8.26.0002 -Voto no 30644
4
É o relatório.
Primeiramente, rejeita-se a preliminar de
não conhecimento do recurso, porque a apelação preenche os requisitos
do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Aplicam-se,
ao
caso
em
tela,
as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a
Súmula 297 do C. STJ. Assim, a prova da regularidade das operações
deveria ter sido produzida pelo banco, fornecedor dos serviços, conforme
dispõe o artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, até
porque é impossível a produção de prova negativa.
No caso, o réu não se desincumbiu de seu
ônus, porque não comprovou que o autor efetivamente contratou as
renovações dos empréstimos, que foram efetuadas por meio de
autoatendimento. Bastava o réu apresentar as filmagens dos caixas
eletrônicos, mas não o fez.
Registre-se que, conforme os extratos
bancários de fls. 90/101, no mesmo dia em que as renovações foram
efetuadas, houve saque do saldo depositado na conta do autor.
Assim, é certo que as contratações
decorreram de prestação de serviços falha, e o banco deve responder
objetivamente pelos danos causados ao cliente, nos termos do artigo 14
do Código de Defesa do Consumidor.
Aplica-se, ao caso em tela, o disposto na
Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Vale destacar que, nestes casos, é
perfeitamente cabível a condenação do banco réu ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023682-97.2019.8.26.0002 -Voto no 30644
5
indenização por dano moral, pois presentes todos os pressupostos, quais
sejam, o ato ilícito culposo do réu, o dano moral e o nexo causal entre
ambos.
Não há dúvidas de que contratação
fraudulenta de empréstimos gera em qualquer pessoa tormentos e abalos
motivadores de indenização. O autor é pessoa humilde, que recebe
benefício previdenciário no valor de um salário mínimo.
Assim, em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os
propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos
ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, a verba indenizatória, a
título de dano moral, deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais),
conforme requerido na inicial, corrigidos pela tabela prática do TJSP a
partir da publicação do Acórdão e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade
extracontratual (Súmula 54 do STJ).
Com relação à restituição dos valores
descontados do benefício do autor, não é o caso de repetição em dobro,
mas sim de forma simples. Isso porque a aplicação do disposto no artigo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige má-fé na
cobrança, o que não se verifica no caso concreto.
O valor deverá ser acrescido de correção
monetária pela tabela prática do TJSP a partir dos desembolsos, além de
juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Veja-se, a respeito, a seguinte decisão
desta C. Câmara em caso análogo:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA -
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
-
PRÁTICA
DE
ATOS
FRAUDULENTOS
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023682-97.2019.8.26.0002 -Voto no 30644
6
SÚMULA 479 DO STJ - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO -
FIXAÇÃO - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA -
OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO -
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - IMPERTINÊNCIA - RESTITUIÇÃO
SIMPLES. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação 0007705-88.2011.8.26.0220; Relator: Antônio
Luiz Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guaratinguetá - 1a. Vara Judicial; Data
do Julgamento: 04/08/2016; Data de Registro: 05/08/2016)
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso para julgar a ação parcialmente procedente, nos termos acima
expostos.
O réu arcará com as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da
condenação, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
MARINO NETO
Relator